Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Legítima defesa.
1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, depoimento de informante e confissão do réu, não deixando dúvidas de que ele agrediu a vítima, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima agrediu primeiro o réu, sobretudo se não utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano causado e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
4 - Apelação não provida.